Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712847-85.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO MONTE VERDE AMCMOVE. RECORRIDA: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. COOPERATIVA HABITACIONAL. IRREGULARIDADES. MÁ-GESTÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADAS. ART. 373 CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de intervenção judicial ajuizada por Associação de Moradores em face de Cooperativa Habitacional em que afirmam a existência de má-gestão e desvio de valores por parte da direção da ré. 2. A intervenção judicial em cooperativa é medida excepcional e deve ser amparada em provas robustas de infração à lei e/ou às suas normas internas. Não havendo elementos suficientes nos autos que ampare as afirmações da autora, não é possível proceder à intervenção. 3. A simples existência de ocorrência policial ou de atuação do Ministério Público envolvendo a Cooperativa não caracterizam, por si só, elementos autorizadores da intervenção judicial na entidade. 4. Apelo não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque, ao ignorar as provas juntadas aos autos, acabou por cercear seu direito de defesa; b) artigos 186, 927 e 884, todos do Código Civil, e 43, 44, § 2o, e 93, todos da Lei 5.764/1971, pois, comprovado que os administradores cometeram diversas irregularidades na gestão da cooperativa, deveria ter decretado a intervenção judicial da entidade. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Requer no ID 35595686 – Pág. 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647. Em contrarrazões, a recorrida vindica a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), DJ-e de 2/6/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 186, 927 e 884, todos do CCB, e 43, 44, § 2o, e 93, todos da Lei 5.764/1971, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca dos mencionados dispositivos. Assim, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1.910.923/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/6/2022. Caso fosse possível ultrapassar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, haja vista que, para mensurar se houve ou não a prática de diversas irregularidades na gestão da cooperativa, é indispensável revolver fatos e provas, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647. No tocante ao pedido de majoração de honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se “a demonstração dos requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt no TP n. 3.508/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 30/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015